Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721674-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES AGRAVADA: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSINETE DIAS MEDEIROS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora endereçado ao STJ, foi nominado erroneamente como agravo de instrumento e não houve a indicação do fundamento legal. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do inconformismo, a indicação errônea do dispositivo legal ou, até mesmo, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, essas duas últimas hipóteses foram as que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). De igual modo, o STF já se pronunciou que “examinados os autos, resta inafastável a conclusão de que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois, contra a decisão da Vice-Presidência do TRF 4a Região, foi interposta peça recursal endereçada à própria Corte Regional. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a remessa dos autos à Secretaria Judiciária para que se proceda a sua baixa imediata” (ARE 1171015 AgR / RS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1o/3/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 17784681. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016